Tribunal: TJES
Processo: 5008353-76.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Furto
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008353-76.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GLEYDSON BRAGA CRUZ e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N. 500
83537620228080000

PACIENTE:
GLEYDSON BRAGA CRUZ

AUTORIDADE COATORA:
MM
JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GLEYDSON BRAGA CRUZ
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM
JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES
, que, ao analisar os fatos relativos aos autos originários, que destacam a prática do delito de furto, mais precisamente a resposta a acusação, rejeitou o pedido de absolvição sumária do acusado.

Destaca o impetrante, em síntese, que é plenamente possível a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, diante da ocorrência de furto de 02 (duas) peças de carne bovina, avaliadas em R$ 154,72 (cento e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos), inexistindo juridicidade no conteúdo da decisão que norteou a rejeição do referido pleito, sendo irrelevante, nestes casos, a constatação da reincidência.

Almeja, portanto, que seja concedida a ordem para que seja efetivado o trancamento da ação penal.

A liminar fora indeferida; as informações foram prestadas, e o parecer da Douta Procuradoria de Justiça é no sentido do não conhecimento da impetração, ou, pela denegação da ordem.

Eis o que tenho a relatar.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 21 de setembro de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDAS:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GLEYDSON BRAGA CRUZ
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM
JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES
, que, ao analisar os fatos relativos aos autos originários, que destacam a prática do delito de furto, mais precisamente a resposta a acusação, rejeitou o pedido de absolvição sumária do acusado.

Também como dito, destaca o impetrante, em síntese, que é plenamente possível a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, diante da ocorrência de furto de 02 (duas) peças de carne bovina, avaliadas em R$ 154,72 (cento e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos), inexistindo juridicidade no conteúdo da decisão que norteou a rejeição do referido pleito, sendo irrelevante, nestes casos, a constatação da reincidência.

Almeja, portanto, que seja concedida a ordem para que seja efetivado o trancamento da ação penal.

Pois bem.

A liminar fora indeferida; as informações foram prestadas sem a juntada de documentos relativos a ação originária, e o parecer da Douta Procuradoria de Justiça é no sentido do não conhecimento da impetração, ou pela denegação da ordem.

Analisando detidamente os autos verifico que a hipótese é de acolhimento da preliminar e não conhecimento do Habeas Corpus, em razão dos fundamentos que passo a externar:

Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, não há prova nos autos que possa comprovar – com a certeza que se requer – a juridicidade das teses suscitadas.

É que não foram juntadas no presente Habeas Corpus as peças processuais necessárias , relativas a ação originária, para que fosse aferida, com clareza, a possível ausência de juridicidade da decisão impugnada, que, diga-se de passagem, também não fora juntada aos presentes autos.

Quanto ao ponto, é importante consignar que
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

Vejamos como este Tribunal se manifesta em casos como tais:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO INSTRUÇÃO DEFICIENTE - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Em sede de Habeas Corpus todas as alegações ventiladas na inicial da impetração devem ser obrigatoriamente demonstradas de forma clara por provas pré-constituídas. A ação em apreço, entretanto, encontra-se instruída de forma deficiente, eis que inexistem nos autos documentos hábeis para sustentar a ilegalidade apontada na inicial de impetração.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES - Agravo Interno no HC n. 100200030920 - Relator Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - Julgamento: 24/03/2021).

Deveras, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

E mesmo que fosse conhecido, o presente Habeas Corpus não obteria sucesso em juízo, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que a jurisprudência emanada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal destacam quatro critérios para justificar a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: A mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, e não me parece que tais requisitos possam ser extraídos da hipótese fática encaminhada a julgamento.

Neste sentido, não considero inexpressível a ofensividade e a lesividade da conduta decorrente do furto de mercadoria que supera o valor de 10% do salário-mínimo vigente, devendo ser asseverado que a conduta do paciente se revela ainda mais reprovável em razão de seu extenso histórico criminal, inclusive pela prática do mesmo delito contido na inicial da peça acusatória, sendo detectado, inclusive, pelo sistema de gerenciamento de processos desta Corte, que o mesmo praticou novo delito, de mesma natureza, após a expedição de alvará de soltura junto aos autos originários

Reafirmo a tese, portanto, que destaca que “
Não se mostra possível reconhecer um reduzido grau de reprovabilidade na conduta de quem, de forma reiterada, comete vários delitos ou comete habitualmente atos infracionais”
.
“A reiteração delitiva tem sido compreendida como obstáculo inicial à tese da insignificância, por evidenciar maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal”
(
STJ -
AgRg no AREsp 904.286/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 07/12/2016). 3.
Situação concreta em que o Agravante possui duas condenações definitivas por crimes patrimoniais, constatando-se, pela sua Folha de Antecedentes, que dizem elas respeito a roubo majorado, além de haver outras anotações, também por delitos patrimoniais, tais como dano e receptação, o que evidencia a sua habitualidade delitiva
.
(
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no AREsp 1550027/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020). (Grifei).

E ainda: Nos termos da jurisprudência do STJ,
a reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, pois, “apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância”
(AgRg no REsp 1.907.574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021). (AgRg no HC n. 730.671/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

Assim, seja pelo valor que é informado quanto a mercadoria subtraída, seja pelo referido extenso histórico criminal do paciente, não haveria de ser vislumbrado dano irreparável a ser direcionado negativamente para a sua esfera de interesse, que, registre-se, não está suportando efeitos de ordem de prisão decretada nos autos originários, e tampouco seria o caso de concessão da ordem de ofício.

Diante de tais considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR
SUSCITADA E
NÃO CONHEÇO DO PRESENT
E HABEAS CORPUS.

É COMO ME MANIFESTO.

DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - ACOMPANHO O RELATOR

Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA
.

1.
Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
.

1.1.
In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, não há prova nos autos que possa comprovar – com a certeza que se requer – a juridicidade das teses suscitadas, na medida em que não foram juntadas as peças processuais necessárias, relativas a ação originária, para que fosse aferida, com clareza, a possível ausência de juridicidade da decisão impugnada, que, diga-se de passagem, também não fora juntada aos presentes autos.

2.
Quanto ao ponto, é importante consignar que
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma). E que a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

3.
Impossibilidade de concessão da ordem de ofício.

4.
Mesmo que conhecido, o Habeas Corpus não obteria sucesso em juízo, à luz de entendimento firmado nesta Corte e nas Cortes de Superposição, que revelam a ausência de inexpressividade de condutas como tais, devendo ser considerado o extenso histórico criminal do paciente.

5.
Preliminar acolhida. Habeas Corpus não conhecido. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por acolher a preliminar suscitada e não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, / / 2022. RELATOR